Tribunal: TJBA
Processo: 8028767-59.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028767-59.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: LUIZ DE SOUZA SOARES Advogado(s):MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, KAROLINE SILVA DUARTE ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS ESTADUAL E MUNICIPAL. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por Luiz de Souza Soares, assegurando a manutenção do pagamento de proventos de aposentadoria municipal, suspensos sob alegação de acumulação indevida com aposentadoria estadual. O impetrante foi aposentado como Técnico Administrativo Estadual em 1997 e como Técnico Administrativo Municipal em 2007. O Município instaurou procedimento administrativo para anular a segunda aposentadoria apenas em 2019, alegando inconstitucionalidade da acumulação e inaplicabilidade da decadência administrativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há decadência administrativa para a Administração rever ato de aposentadoria que supostamente viola norma constitucional sobre acumulação de cargos públicos; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a acumulação dos proventos de aposentadoria nos cargos de Técnico Administrativo estadual e municipal ocupados pelo impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Administração Pública está sujeita ao prazo decadencial de cinco anos para anular atos administrativos favoráveis, conforme disposto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999 e no art. 39, §1º, da Lei Estadual nº 12.209/2011, salvo comprovação de má-fé. 4. A jurisprudência do STF admite, em situações excepcionalíssimas, a incidência da decadência mesmo em casos de suposta inconstitucionalidade, quando demonstradas a boa-fé do administrado e a inércia prolongada da Administração, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança (RE 1.380.919/AC). 5. No caso concreto, a Administração Municipal permaneceu inerte por mais de 19 anos após a concessão da aposentadoria municipal e por mais de 40 anos desde o início da acumulação, configurando desídia e violando os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima do servidor. 6. Ainda que a acumulação possa ser, em tese, inconstitucional, a ausência de iniciativa tempestiva da Administração e a estabilidade da situação funcional do impetrante, atualmente com 84 anos, impedem a revisão do ato aposentador. 7. A alegação de que a inconstitucionalidade impediria o reconhecimento da decadência não prevalece diante da orientação consolidada do STF, que relativiza o Tema 839 da Repercussão Geral em face de situações excepcionais, como a dos autos. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XVI; Lei nº 9.784/1999, art. 54; Lei Estadual/BA nº 12.209/2011, art. 39, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 636.553/RS (Tema 445); STF, RE nº 1.380.919/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05.09.2022; STF, Rcl 44.776/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia; TJBA, Apelação Cível nº 8026695-02.2021.8.05.0001, Rel. Des.ª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 13.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível n. 8028767-59.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e apelado LUIZ DE SOUZA SOARES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de votos em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06-239